Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-30.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008865-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA MARIA PINHEIRO SALA - CPF: 340.196.771-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE –

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA SENTENÇA - CONDIÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – REVOGAÇÃO -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §4º DO CPC
- RECURSO DE APELAÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que a condição financeira do requerido é incompatível com a hipossuficiência alegada deve ser revogado o benefício concedido na sentença.

“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais nº
1008865-30.2016.8.11.0041
, ajuizada por
Ana Maria Pinheiro Sala,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu/apelante a proceder a conversão em pecúnia e, consequente, o pagamento do valor correspondente ao período de 10 (dez) meses de licença-prêmio, referente aos quinquênios
aos quinquênios de
01.04.79 a 31.03.84, 01.04.89 a 31.03.94, 01.04.04 a 31.03.09, e férias proporcionais referente ao período aquisitivo de

22.11.12 a 22.11.13, com acréscimo de 1/3.
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O
s juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Condenou-o, ainda, ao pagamento
dos

honorários

advocatícios, o qual fixou no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, quanto a impossibilidade de a apelada ser beneficiária da justiça gratuita, discorrendo que
somente pode ser concedido àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
, o que defende não ser o caso, já que a apelada é agente de tributos aposentada, com demonstrativo de rendimentos, que trouxe em anexo, no mês de maio de 2020, corresponde à quantia líquida de R$ 23.728,59 (vinte e três mil setecentos e

vinte e oito

reais e cinquenta e nove centavos).

Também, defende que
ao contrário do que consta no corpo da fundamentação da sentença, a apelada possuía
08 (oito) meses de Licença Prêmio, sendo 02 meses – Quinquênio - 01.04.1979 a 31.03.1984; 03 meses – Quinquênio - 01.04.1989 a 31.03.1994; 03 meses – Quinquênio – 01.04.2004 a 31.03.2009, e, as férias proporcionais, referente ao período incompleto de 22.11.2011 a 08.08.2012 (9/12 avos). Porém afirma que antes do ajuizamento da presente ação
, as férias proporcionais não usufruídas, referente ao período incompleto de 22.11.2011 a 08.08.2012,
já haviam sido pagas
.

Afirma ainda que na petição inicial, a apelada pleiteia férias não usufruídas, no período de
22.11.2012 a 22.11.2013,

quando já estava aposentada, haja vista que se aposentou em
08.08.2012
, por isso, tal pedido jamais poderia ser acolhido.

Combate também que no curso da ação,
as 08 (oito) licenças prêmios, devidas à autora, foram pagas, requerendo assim, a
reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da apelada, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pela sucumbência.

Requer também a reforma quanto a fixação dos honorários advocatícios, que no caso em apreço,
somente, após a liquidação e apurado o valor da condenação, é que deverão ser fixados os honorários advocatícios, observando os percentuais previstos no § 3º, do artigo 85, do CPC/15.

E por fim, em razão da omissão da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, devendo os mesmos serem fixados
a partir da citação, quando o ora apelante foi constituído em mora, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil
. (id. 53360590)

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.53361006)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 53858474).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais nº
1008865-30.2016.8.11.0041
, ajuizada por
Ana Maria Pinheiro Sala,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu/apelante a proceder a conversão em pecúnia e, consequente, o pagamento do valor correspondente ao período de 10 (dez) meses de licença-prêmio, referente aos quinquênios
aos quinquênios de
01.04.79 a 31.03.84, 01.04.89 a 31.03.94, 01.04.04 a 31.03.09, e férias proporcionais referente ao período aquisitivo de

22.11.12 a 22.11.13, com acréscimo de 1/3.
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O
s juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Condenou-o, ainda, ao pagamento
dos

honorários

advocatícios, o qual fixou no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Com relação a insurgência quanto a gratuidade da justiça concedida a apelada, mereço que deve prosperar.

A apelada em suas contrarrazões limitou-se a afirmar que
não tem como arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria existência e/ou familiar.

De fato, é possível verificar que a apelada quanto ofertou rebateu os fatos alegados na inicial, não apresentou qualquer documento em sua contestação capaz de comprovar tal fato, limitando-se à declaração de insuficiência econômica d, id. 53360574 -fl. 02.

Em contrapartida, as provas carreadas aos autos, através de holerite, inclusive juntado na exordia, id.53360574, evidenciam que a beneficiária possui condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada, razão pela qual deve ser revogada.

Em casos análogos, esta Corte assim se pronunciou:

“
APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO REVOGADO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO .Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada. “A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício.
Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.” (STJ - AgRg no Resp 1284445/SP).
”
(N.U 0002980-89.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente na ação principal,
tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º, do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(N.U 0004073-67.2017.8.11.0024, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

Razão pela qual revogo a concessão ao benefício da justiça gratuita concedida no momento da prolação da sentença.

Pois bem. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a Apelada/Autora é servidora pública estadual, no cargo de agente de tributos estaduais, bem como que foi aposentada, voluntariamente, por tempo de contribuição, conforme Ato nº. 8.834/2012, de 08 de agosto de 2012, não cabendo esta irresignação pelo apelante. (id. 53360575 - Pág. 4).

Outrossim, ficou comprovado que à época da distribuição da presente ação, em 20/06/2016, através do documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado, id. 53360574- fl.3, que possuía 08 (oito) meses de licença prêmio, referente ao q
uinquênio - 01.04.1979 a 31.03.1984; 03 meses – quinquênio - 01.04.1989 a 31.03.1994; 03 meses – quinquênio – 01.04.2004 a 31.03.2009, e, as férias proporcionais, referente ao período incompleto de 22.11.2011 a 08.08.2012 (9/12 avos), sendo portanto indiscutível.

A licença-prêmio é um direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei nº. 1.711/52, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e mantido pela Lei nº. 8.112/90, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

Originalmente, denominava-se licença especial e, a partir da alteração trazida pela Lei nº. 8.112/90, em seu artigo 245, passou a se chamar licença-prêmio sem, todavia, alterar a sua natureza jurídica.

Em ambas as legislações, representava um prêmio ao servidor público assíduo e disciplinado, garantindo a ele o direito de se afastar do serviço público por um período, sem redução de seus vencimentos.

A Lei Complementar nº. 04, de 15 de outubro de 1990, que

institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público do Estado de Mato Grosso, estabeleceu esse direito os servidores estaduais, exatamente em seu artigo 109, que assim prescreveu:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

Portanto, é obrigação do Ente Público pagar ao servidor aposentado a licença-prêmio não usufruída na atividade.

Tal entendimento se impõe, pois, na condição de aposentado (inatividade), não se encontra a Servidora/Apelada em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico.

Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Servidor que, em atividade, preencheu os requisitos para concessão do benefício da licença-prêmio e dela não gozou, tem direito à indenização.

O entendimento
a

contrario sensu
gera enriquecimento sem causa do Estado.

Inclusive, é posição deste e. Tribunal,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA —
SERVIDOR APOSENTADO
DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
— RECEBIMENTO DE FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE — CONVERSÃO EM PECÚNIA — ADMISSIBILIDADE
– ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DEVIDO AO SERVIDOR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. É obrigação do Município de Rondonópolis pagar ao servidor aposentado as férias, o adicional de assiduidade, bem como licença prêmio não usufruída na atividade. Segundo a firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a data de aposentadoria se constitui no termo inicial para contagem do prazo prescricional para requerer o direito de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada. (Apelação/Remessa Necessária nº 9470/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento 6-6-2016, Data de Publicação no DJe 13-6-2016). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA – APOSENTADORIA – DIREITO DE PERCEPÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – SUCUMBÊNCIA DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, §§3º E 4º DO CPC/73 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397,
CAPUT
, DO CÓDIGO CIVIL – INPC ATÉ 30.6.09, TR ATÉ 25.03.15, APÓS IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICES DA POUPANÇA – CITAÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, quando tratar-se de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, não enseja cerceamento de defesa. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, às ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, sendo incabível a incidência dos prazos prescricionais estabelecidos no CC/2002 (REsp. 1.251.993/PR, da relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19.12.2012). 3. Havendo sucumbência do Requerido, impõe-se a observância do disposto no artigo 20, §3º e 4º, do CPC/73. 4. A forma de atualização da condenação, a par da modulação dos efeitos das ADI's nºs 4.357-DF e 4.425-DF, a correção monetária se dará pelo INPC até 30.06.2009, após pelo respectivo índice da poupança ("TR – Taxa Referencial"), e posteriormente pelo "IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial". Os juros de mora, por sua vez, incidirão desde a citação, segundo o índice de juros aplicado à caderneta de poupança, uma vez que a citação ocorreu já na vigência da Lei nº 11.960/09. 5. Sentença retificada em parte, recurso voluntário desprovido. (Apelação/Remessa Necessária nº 17289/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3-4-2017, Publicado no DJE 15-5-2017). [Destaquei].

A alegação do Apelante, de que já foram pagas e por isso a ação deva ser julgada improcedente não merece prosperar.

Observa-se que a apelada adquiriu o direito em 14/11/2014, a presente ação foi intentada em 20/06/2016, e, de acordo com os documento juntados neste grau de jurisdição, seu direito aparentemente foi pago em 2019, após anos da propositura desta bem como de sua citação.

Tal argumento deveria lhe causar constrangimento, pois foi necessária a servidora, após anos de dedicação, inclusive renunciando momentos de descanso que tinha direito a trabalhar, necessitar bater a porta do Poder Judiciário para ver seu direito atingido.

E, no momento da liquidação de sentença, todos os valores pagos deverão ser abatidos, para nenhuma das partes ensejarem em enriquecimento ilícito.

O que importa é que a servidora não usufruiu de seus direitos adquiridos, consoante se verifica dos documentos alhures mencionados e, somente pela conversão em pecúnia seu direito poderá ser exercido.

Aliás, o STJ também assim entende. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. (...). 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (REsp nº 1662749/SE - Recurso Especial 2017/0064537-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 16-5-2017, publicado no DJe de 16-6-2017).

Por outro lado, as férias não gozadas se incorporam ao patrimônio do servidor que, por qualquer motivo, tenha rompido o vínculo com Administração ficando impossibilitado de gozá-las, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do particular, o que é inadmissível.

Nesse sentido é o entendimento pacífico desta E. Corte, conforme se infere dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - FÉRIAS - DIREITO ASSEGURADO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O art.
39
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
expressamente dispõe que são devidos aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, o direito às férias. Logo, como cargo público engloba tanto os de provimento efetivo como os de comissão, imperiosa a condenação do Município em indenizar o Recorrido que não recebeu os valores a elas (férias) referentes. (
Ap 139903/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2010, Publicado no DJE 22/04/2010).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO - PERCEPÇÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - VIABILIDADE - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O servidor público que tem reconhecidos os requisitos legais de aquisição de licença-prêmio relativa ao quinquênio 1997/2002 e férias do período de 2004/2005, ante a transferência para a reserva remunerada, faz jus ao recebimento em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(Ap 34604/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2010, Publicado no DJE 08/10/2010).

Quanto o pleito recursal de incidência dos juros, merece razão o apelante. Os juros moratórios devem incidir desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente. Considerando que não houve o acolhimento de nenhum dos pedidos da Apelante, havendo, in casu, a sucumbência recíproca, mantenho a sentença nos seus termos também quanto aos honorários advocatícios. Alinho-me ao entendimento já esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a não submissão à Avaliação de desempenho anual e a de conhecimento, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão. Considerando que o termo inicial para a progressão vertical se iniciou em julho de 1997, bem como, que para a realização da progressão é necessário o intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe, é imperioso reconhecer que na data da sentença a Requerente possuía direito ao seu enquadramento no Nível “6” e “7”. No caso em comento, denota-se dos documentos acostados aos autos, que a Requerente se encontra devidamente enquadrada na Classe “B” desde abril de 2008, e que cumpriu o requisito da capacitação profissional, por meio da conclusão do curso de especialização em psicopedagogia, pela Faculdade Montes Belos, com carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas, assim, é direito incontestável da mesma a sua progressão para a Classe “C”. Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado. Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. No que tange à multa cominatória, verifico que esta é medida prejudicial, uma vez que a imposição de astreintes não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial, devendo esta ser afastada.
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
(N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei)

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Desta forma, existindo omissão quanto ao termo inicial da contagem dos juros e correção monetária, devem ser acolhidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, também merece acolhida. É certo que a sentença merece reforma, posto que o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Assim, deve ser reformada a sentença objurgada no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
revogar os benefícios da justiça gratuita concedido, fixar o
termo inicial dos juros moratórios, devendo os mesmos serem
a partir da citação
inicial, e, por fim,
determinar que a fixação dos honorários advocatícios sejam realizadas na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021